Tribunal: TCU
Processo: 043.945/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 687/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este Relatório de Acompanhamento referente 2o ciclo de fiscalização, denominado "Dia D", com o objetivo de avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas governamentais, Considerando o pedido de prorrogação de prazo do Ministério da Saúde para atendimento ao disposto em determinação exarada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , com data limite de 120 dias, cujo término se findou no dia 24/3/2023, referente às providências tomadas em face dos alertas enviados via plataforma digital para comunicação de riscos; Considerando a solicitação de dilação para atendimento à determinação para o dia 10/4/2023; e Considerando que o prazo anteriormente fixado foi deliberado em Plenário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo requerente, nos termos solicitados à peça 927, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.945/2021-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 002.468/2023-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Saúde Suplementar; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Banco Central do Brasil - Regional Rio de Janeiro; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Casa da Moeda do Brasil; Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Centro de Controle Interno da Marinha; Centro de Controle Interno do Exército; Colégio Pedro Ii; Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor - Sf; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Companhia Docas do Espírito Santo; Companhia Nacional de Abastecimento; Conselho da Justiça Federal; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Odontologia; Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de Química; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; Conselho Federal dos Tecnicos Industriais; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Conselho Nacional de Educação; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Regional de Administração da Bahia; Conselho Regional de Administração de Minas Gerais; Conselho Regional de Administração de Santa Catarina; Conselho Regional de Administração do Paraná; Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Biologia - 1a Região (sp, mt, ms); Conselho Regional de Biologia - 4a Região (mg, Df, go, To); Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (sp); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região (rs); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 4a Região (mg); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6a Região (pr); Conselho Regional de Educação Física da 12a Região (pe); Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas; Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais; Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina; Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Conselho Regional de Enfermagem do Amapá; Conselho Regional de Enfermagem do Ceará; Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Enfermagem do Paraná; Conselho Regional de Enfermagem do Piauí; Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima; Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás; Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (al, Ce, Ma, Pb, Pe, PI e Rn); Conselho Regional de Nutricionistas 1a Região (df, Go, MT e To); Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região (sp e Ms); Conselho Regional de Odontologia da Bahia; Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; Conselho Regional de Odontologia do Paraná; Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Psicologia 4a Região (mg); Conselho Regional de Química Ix Região (pr); Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Sergipe; Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Controladoria-geral da União; Defensoria Pública da União; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Empresa Brasil de Comunicação S.a.; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal; Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia; Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Roraima; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Acre; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Fundação Alexandre de Gusmão; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Cultural Palmares; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional do Índio; Fundação Osório; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Fundo Constitucional do Distrito Federal; Fundo de Amparo Ao Trabalhador; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fundo Nacional de Segurança Pública; Fundo Nacional do Idoso; Fundo Nacional Para A Criança e O Adolescente - PR; Fundo Penitenciário Nacional; Furnas Centrais Elétricas S.a.; Gabinetes da Câmara dos Deputados; Imprensa Nacional; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministerio Publico da Uniao; Ministério Público Federal; Polícia Rodoviária Federal; Presidente do Senado Federal - Secretaria Legislativa do Senado Federal - Sf; Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (extinto); Procuradoria-geral da Fazenda Nacional; Secretaria de Governo Digital; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Cidadania (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria-executiva do Ministério da Economia (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Educação; Secretaria-executiva do Ministério da Infraestrutura (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Previdência Social; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério das Comunicações; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia; Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria-executiva do Ministério do Turismo; Secretaria-geral das Relações Exteriores; Secretaria-geral do Ministério da Defesa; Serviço Federal de Processamento de Dados; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência de Seguros Privados; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Tribunal Superior Eleitoral; Unidime-uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a; Vice-presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Ulisses Cruz da Costa, Danielle Cristini Lara Espinola Nunes e outros, representando Comando da Aeronautica - Centro de Controle Interno da Aeronautica - Cenciar; Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Luiz Humberto de Castro Costa (29033-B/OAB-MT), representando Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão; Antonio Alberto Nunes de Carvalho (1637/OAB-PI), Joao Luiz de Macedo Junior (20083/OAB-PI) e outros, representando Conselho Regional de Enfermagem do Piaui. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.